Tribunal: CARF
Processo: 13971.003139/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13971.003139/2008-35 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.961 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ANGELO MARCELO CARNEIRO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 29/32), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003139/2008-35
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003139/2008-35

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$359,36 para saldo
de imposto a pagar de R$2.082,87.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos pelo dependente.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 28/7/2008, às fls.
2/32 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 02/07), na qual, primeiramente,
insurge-se contra a decisão da SRL dita como “despacho padrão”. Aduz que os
rendimentos objeto da omissão são de seu cônjuge e que, por erro, a declarou
como sua dependente. Afirma que os rendimentos da esposa devem ser lançados
separadamente, visto não ser sua dependente, não ter havido qualquer dedução
do imposto sobre a renda dela, tampouco deduções sobre pagamentos e doações
efetuadas por ela. Alega que o erro formulado pelo contribuinte não tem o poder
de alterar a legislação e criar fato gerador; que esta renda suplementar não é
fruto do seu labor e sim de outra pessoa física que deve ser lançada
individualmente, a teor do art. 839 do RIR/99.
Requer seja julgada procedente a impugnação; prazo para retificação de sua
Declaração; alternativamente, que seja excluído o imposto lançado,
permanecendo apenas a multa acessória; sejam juntados os documentos já
apresentados na SRL; e que sejam cientificados os procuradores do requerente
no endereço constante da procuração.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 40/43).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 26/10/2011 (fl. 51), o contribuinte, em
25/11/2011 (fl. 52), apresentou recurso voluntário, às fls. 52/57, alegando, em apertado resumo,
que:
- após receber a Notificação de Lançamento, apresentou Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL, prerrogativa concedida aos contribuintes.
- a SRL teria sido indeferida com um despacho padrão, sem análise do seu
argumento, de que os rendimentos não seriam seus.
- desde a SRL teria buscado a retificação do seu equívoco, pleiteando a análise de
toda a documentação acostada a sua solicitação.
- teria informado erroneamente como dependente seu cônjuge, CPF no
669.464.259-87.
- como a dependente teria recebido rendimentos de R$8.880,87, abaixo do limite
de isenção, ele teria equivocadamente pensado que ela deveria ser declarada como sua
dependente.
- o cônjuge não seria seu dependente, pois perceberia seus próprios rendimentos e
caberia ser lançada individualmente, por meio de declaração anual de isento, citando o artigo 839
do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99..
- não teria se utilizado de IRRF relativo ao cônjuge, nem informado qualquer
pagamento a ele relativo.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003139/2008-35

- caberia ao Fisco avaliar e sopesar eventual equívoco cometido pelo contribuinte.
- os rendimentos auferidos pela dependente não seriam fato gerador do IR do
recorrente,
- o erro cometido por ele não teria o condão de alterar a legislação e criar fato
gerador para o contribuinte.
- ao final, requer:

Provimento ao seu recurso, visto que o erro cometido não constitui fato
gerador do seu IR.

Seja oportunizado prazo para retificação de sua declaração de ajuste, com
exclusão da dependente.

Caso não seja esse o entendimento, requer “...seja excluído o montante
lançado no Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, lançados apenas multa acessória
contra o mesmo”.

Caso não acatado o pedido, que seja efetuado cálculo com a dedução legal
do cônjuge.

Sejam utilizados os documentos juntados por ocasião da apresentação da
SRL.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos por Cleuniz Stadler, cônjuge e
dependente informada pelo contribuinte (fl.33), e tidos por omitidos na autuação.
Os documentos que acompanharam a SRL e que o contribuinte pede para serem
analisados estão juntados às fls. 11/32.
O recorrente argumenta que requereu a exclusão da dependente por ocasião da
apresentação da SRL, a qual teria sido indeferida sem avaliação dos seus argumentos.
Como apontado na decisão recorrida, o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo (artigo 7o, §1o, do Decreto no 70.235, de 1972, e artigo 138, do
Código Tributário Nacional).
Assim, seu pedido para retificação da declaração de ajuste, apresentado por meio
da SRL, após a ciência da Notificação de Lançamento, já não estava espontâneo. Importante
destacar que a retificação pretendida, exclusão da dependente, está diretamente relacionada à
infração veiculada na autuação, omissão de rendimentos auferidos por essa dependente.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida quanto ao pleito para
retificação da declaração de ajuste para exclusão da dependente.
Considerando o descontentamento do recorrente em relação ao resultado da SRL,
esclareço que, na apreciação da SRL, não há exigência legal de se adentrar a cada uma das
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003139/2008-35

questões suscitadas. A SRL é pedido realizado pelo contribuinte de revisão do crédito apurado
em lançamento e ocorre antes de ser instaurado o contencioso administrativo. Trata-se de
procedimento que visa tornar o lançamento mais preciso e célere, reduzindo ou até mesmo
extinguindo o litígio.
O resultado da SRL aponta que os documentos apresentados não ensejaram
modificação do crédito apurado. A partir da ciência do resultado da SRL, foi concedido a ele o
prazo de trinta dias para impugnar o feito, podendo, então, alegar as razões de fato e de direito a
seu favor e produzir prova de suas alegações, as quais já foram analisadas pelo colegiado de
primeira instância e, serão analisadas por este colegiado neste julgamento.
Acerca da infração em si, de omissão de rendimentos auferidos pela dependente, o
contribuinte confirma o recebimento dos rendimentos pelo cônjuge, mas, além de requerer a
exclusão da dependente por meio da retificação da declaração, argumenta que não haveria que se
cogitar da ocorrência do fato gerador do IR em relação a ele.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os contribuintes devem
oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela
progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus dependentes indicados na
declaração de ajuste.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que no exercício de 2006 era de R$ 1.404,00.
Lembro que as deduções constituem faculdade concedida aos contribuintes e são
pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do
imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
No caso, a inclusão do cônjuge como seu dependente foi uma opção exercida pelo
contribuinte.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente. Esclareço que o fato de o cônjuge
auferir rendimentos próprios não é impeditivo para que figure como dependente do contribuinte.
Uma vez que o contribuinte indicou seu cônjuge como dependente na declaração
de ajuste (fl.33) - e, inclusive, se beneficiou da dedução do valor de R$ 1.404,00, - deveria ter
incluído na referida declaração os rendimentos recebidos por ela, no valor de R$8.880,87.
Deste modo, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se
correta a exigência do imposto suplementar.
A não inclusão dos rendimentos auferidos pela dependente caracteriza a omissão,
como indicado na notificação de lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do imposto devido
e não declarado, inclusive com a multa de 75% e juros de mora correspondentes.
Aliás, vale lembrar que a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta
de pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da
leitura do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003139/2008-35

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Por fim, verifico que a Notificação de Lançamento não alterou o valor das
deduções informadas pelo recorrente (fls.31 e 33), sendo certo que a dedução da dependente
beneficiária dos rendimentos já está computada nos cálculos efetuados.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital